Tribunal: TCU
Processo: 037.612/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 855736, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 855736, função null, que teve como objeto Implantação de (1) um núcleo do Projeto Seleções do Futuro, para o atendimento de beneficiados com idade de 06 a 17 anos, no município de Teresina/PI. (no da TCE no sistema: 1701/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3662/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2723/2025-TCU-Segunda Câmara de forma que: a) onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, incisos II e III, 18, 23, inciso II, 27 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 2o, 202, § 4o, 205, 208, 209, 210, § 2o, 218 e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em:" b) leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, incisos II e III, alínea "a", 18, 23, inciso II, 27 e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 201, § 2o, 202, § 4o, 205, 208, 209, 210, § 2o, 218 e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em:" 1. PROCESSO TC- Processo 037.612/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Pessoa Leal (XXX.014.707-XX); Prefeitura Municipal de Teresina/PI (06.554.869/0001-64). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Teresina/PI. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.